Tribunal: TJBA
Processo: 0539466-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539466-38.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AIRTON RIBEIRO DE CARVALHO FILHO e outros (17) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 02 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. ELEVAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 30 HORAS PARA 40 HORAS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA EM 33,33%. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO XV DA CF/88. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELOS AUTORES/APELANTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO/APELADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDE-NAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, § 8º, DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS DIFERENÇAS NÃO PAGAS. INCIDÊNCIA CONFORME A LEI 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incorre em quebra evidente de paridade e de proporcionalidade a conduta adotada pela Administração, de proceder ao pagamento da Gratificação por Atividade Policial - GAP III, ignorando o número de horas trabalhadas a partir do acréscimo de jornada imposta aos servidores e sem guardar estrita projeção dos percentuais dos citados acréscimos sobre a paga decorrente da gratificação. 2. Sentença reformada. Recurso de Apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0539466-38.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante AIRTON RIBEIRO DE CARVALHO FILHO e outros (17) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 29 de outubro de 2021 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator